Tribunal: TJSP
Processo: 0006039-64.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006039-64.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é
agravante ELIEL RENATO DE SOUZA PINTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006039-64.2020.8.26.0502 CAMPINAS 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0006039-64.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: ELIEL RENATO DE SOUZA PINTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPINAS
VOTO No 43318-5
Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo estudo.
Conclusão em cursos. Ausente grade de frequência que
comprove as horas estudadas e cadastro junto à SAP.
Inteligência do art. 126 da Lei de Execução Penal. Agravo
improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando modificar
decisão de fls. 05 que indeferiu o pleito de remição de penas por estudo.
Sustenta que o agravante concluiu os cursos de Gestão de
Pessoas com início em 01 de julho de 2018 e conclusão em 31 de dezembro,
de 2018, Técnico em Marketing com início em 01 de janeiro de 2019 e,
conclusão em 30 de junho de 2019 e Consultor de Vendas com início em 01
de junho de 2019 e conclusão em 30 de novembro de 2019, com total de 2.192
horas, respectivamente pelo CONSELHO BRASILEIRO DE TEOLOGIA CNPJ:
10.611.814/0001-16 e 08.657.481/0001-14 E APROVADO PELO MEC PELA
RESOLUÇÃO CNE No 04/99.
Afirma que o reeducando preenche os requisitos exigidos para
ser agraciado com a remição de pena por estudo.
Pleiteia a concessão da remição das penas pelo estudo.
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 17/18 e
19).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
(fls. 24/26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006039-64.2020.8.26.0502 CAMPINAS 3/6
Trata-se de agravante que cumpre pena total de 09 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado
tentado, com término de cumprimento de pena previsto para 09/07/2024.
A Lei de Execução Penal ao estabelecer que o preso tem direito à
“atribuição de trabalho e sua remuneração”, no art. 41, II, criou um pressuposto
básico da dignidade de todo ser humano que é a consciência de seu valor
laboral na composição da sociedade.
A partir daí, como estímulo, esse direito laboral como forma de
resgate da dignidade do encarcerado teve reconhecida a remição, ou seja, a
redução de um dia de pena por três dias de trabalho, e a redução de um dia de
pena a cada doze horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três
dias (artigo 126, §1o, da Lei de Execução Penal).
Diante disso, o agravante pleiteou a remição pelo estudo, tendo
em conta a conclusão nos cursos de Gestão de Pessoas, Técnico em
Marketing e Consultor de Vendas no total de 2.192 horas.
Em que pese o suscitado pela d. defesa, razão assiste a i.
magistrada.
Inicialmente, não se ignora o disposto no artigo 1o, inciso IV, da
Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que trata dos
estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, e a
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
contudo é certo que não equivale à lei em sentido estrito geral e
obrigatória.
Observa-se que, conquanto tenha apresentado a grade curricular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006039-64.2020.8.26.0502 CAMPINAS 4/6
dos referidos cursos às fls. 06, 08 e 10 e respectivos certificados de conclusão
às fls. 07,09 e 11, não há prova de frequência das horas estudadas.
Ademais, como bem consignado na r. decisão, não há provas de
que os cursos em questão estejam cadastrados junto à SAP para fins de
remição.
Nesse passo, vale destacar que a Lei de Execução Penal, ao
prever a possibilidade de remição de pena pelo estudo, exige diversas regras
para sua realização, com o fim de garantir a lisura da atividade educacional,
evitando-se eventuais fraudes destinadas à redução de penas, além de
compatibilidade com as demais atividades a serem desenvolvidas na unidade
prisional.
Assim, o artigo 126, §1o, inciso I, da LEP, limita a carga horária de
estudos diários em 04 horas, tendo em conta que a remição ocorrerá na
proporção de 01 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar,
dividida no mínimo em 03 dias.
Tal limite é aplicado para as atividades de estudo presenciais ou
por ensino à distância, sendo necessária, ainda, a certificação pela autoridade
educacional competente do curso frequentado, nos termos do artigo 126, §2o,
da LEP.
Tais informações mostram-se de grande importância, a fim de
apurar a legalidade da atividade educacional, a participação e desempenho do
sentenciado, além da compatibilidade com o eventual desenvolvimento de
atividades laborterápicas na unidade prisional, em conformidade com o
disposto no artigo 126, §3o, da LEP.
Logo, a mera consideração sobre grade curricular e certificados
de conclusão não comprova o período de estudo (frequência das horas
estudadas), muito menos o empenho em tal atividade, o cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006039-64.2020.8.26.0502 CAMPINAS 5/6
regras acima destacadas ou até mesmo o modo como realizadas as avaliações
para auferir a conclusão nos cursos.
Nota-se, assim, que não há um mínimo controle capaz de
autorizar o diretor técnico a certificar que o sentenciado efetivamente
desenvolveu atividade educacional, posto que não há acompanhamento,
inexistindo qualquer comprovação do acesso a materiais de estudo, aulas, o
período diário destinado a tal atividade e a realização da avaliação e, até
mesmo, se foi efetivamente o sentenciado que realizou os exames para
conclusão dos cursos.
Não se verifica, portanto, a comprovação dos parâmetros acima
especificados, sendo que se exige um controle mínimo para reconhecimento
da remição de pena pelo estudo, com intuito de evitar fraudes e a indevida
concessão do benefício.
Nota-se que o mero argumento de que teria estudado por conta
própria, conseguido a aprovação e frequência suficientes para conclusão dos
cursos inviabiliza qualquer forma de fiscalização por parte da autoridade
administrativa, a quem caberia verificar o desenvolvimento de atividades
laborterápicas e educacionais, garantir o cumprimento dos requisitos dispostos
acima e encaminhar mensalmente as informações ao Juízo da Execução
competente, nos termos do artigo 129 da LEP.
Portanto, a realização e conclusão em cursos sem demonstração
de empenho ou de efetivo estudo (grade de frequência para comprovação das
horas estudadas), desprovida de qualquer meio de fiscalização minimamente
coerente, resultaria em verdadeira injustiça aos demais sentenciados que
procuram se readaptar à vida em sociedade e absorver a terapêutica penal,
trabalhando e se dedicando a estudar ou assistir aulas, participando de
atividades educacionais regularmente.
Por todo exposto, a r. decisão impugnada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006039-64.2020.8.26.0502 CAMPINAS 6/6
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator